Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Uma vez que não há dúvidas quanto à titularidade da quantia depositada em conta judicial, não há óbice para levantamento da parcela incontroversa, nos termos do § 1o do artigo 526 do Código de Processo Civil.
III. Não incorre em litigância temerária a parte que apenas pugna pelo levantamento do crédito que lhe assiste e sobre o qual não incide qualquer controvérsia.
III. Agravo de Instrumento provido.